Tribunal: TJPA
Processo: 0810056-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810056-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JANIO JOSE MATIELLO

AGRAVADO: SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. VEDAÇÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de resilição/rescisão contratual cumulada com anulação de cláusulas abusivas, restituição de valores pagos e pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de suspensão da execução contratual, das cobranças das parcelas remanescentes e de proibição de protesto ou negativação relativos a contratos de aquisição de cotas de multipropriedade vinculadas ao empreendimento “Salinas Premium Resort”, firmados em 05/11/2020, sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da abusividade contratual e da urgência da medida. O recorrente sustenta que sua pretensão não consiste em revisar o contrato para mantê-lo, mas em encerrar a relação contratual e paralisar a exigibilidade das parcelas futuras enquanto se discutem judicialmente os efeitos patrimoniais do desfazimento do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, diante da inequívoca judicialização da pretensão de rompimento do vínculo contratual, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas; e (ii) estabelecer se é cabível vedar protesto, negativação ou inscrição em cadastros restritivos de crédito fundados no inadimplemento dessas parcelas posteriores à judicialização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia submetida ao agravo não abrange, em sede de cognição sumária, a definição do percentual de retenção, a validade da comissão de corretagem, da taxa de fruição, da cláusula penal, a incidência do art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, a existência de patrimônio de afetação ou o montante final a ser restituído, matérias que dependem de cognição exauriente e permanecem reservadas ao juízo de origem.

4.

A demanda principal revela pretensão de desfazimento do vínculo contratual, e não simples revisão de cláusulas para preservação do negócio, pois o autor manifesta de forma inequívoca sua vontade de não prosseguir no pacto e busca apenas que o Judiciário defina os efeitos econômicos do rompimento.

5.

A exteriorização inequívoca da vontade de romper o contrato, levada ao Judiciário por meio da ação principal, torna plausível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, porque não é razoável compelir o consumidor a continuar adimplindo prestações futuras de contrato cuja continuidade é precisamente o objeto da controvérsia judicial.

6.

A tutela provisória não antecipa o julgamento definitivo sobre nulidade de cláusulas ou sobre os efeitos econômicos do distrato, mas apenas impede que o tempo do processo agrave artificialmente a posição da parte autora e transfira exclusivamente ao consumidor o custo da demora processual.

7.

O perigo de dano está configurado pela continuidade das cobranças, pela formação progressiva de novo passivo, pela ampliação da mora, pelo risco de protesto e negativação e pelo comprometimento do resultado útil do processo principal.

8.

A urgência não decorre da data da celebração do contrato, mas da persistência atual e continuada das cobranças durante a tramitação da ação de desfazimento do vínculo, de modo que cada nova parcela exigida agrava a situação litigiosa.

9.

A medida é reversível, pois, se ao final o pedido principal for julgado improcedente ou se forem reconhecidos encargos em extensão maior, os valores poderão ser apurados e cobrados pelas vias adequadas.

10.

O provimento deve ser parcial e calibrado para limitar a tutela à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e à proibição de protesto e negativação fundados no inadimplemento dessas parcelas posteriores à judicialização, sem avançar sobre débitos pretéritos ou demais efeitos patrimoniais do contrato.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jânio José Matiello
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de resilição/rescisão contratual cumulada com anulação de cláusulas abusivas, restituição de valores pagos e pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de
Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
.

Consta dos autos originários que o autor afirmou ter firmado, em 05/11/2020, contratos de aquisição de cotas de multipropriedade vinculadas ao empreendimento “Salinas Premium Resort”, sustentando que, após a contratação, verificou a inviabilidade econômica da manutenção do negócio e a presença de cláusulas que reputa abusivas, notadamente quanto à retenção de valores, comissão de corretagem, taxa de fruição e forma de devolução dos montantes pagos em caso de distrato.

Segundo a petição inicial, houve a celebração de quatro contratos, sendo um deles posteriormente distratado com reaproveitamento do saldo, remanescendo, ao final, três cotas vigentes, cujo valor global seria de aproximadamente R$ 195.708,85, com pagamento já realizado de cerca de R$ 99.495,37.

Na ação principal, o demandante postulou, em sede de tutela provisória, a
suspensão imediata da execução contratual
, a
suspensão da cobrança das parcelas oriundas do contrato
e a determinação para que a ré se abstivesse de efetuar protesto ou negativação em órgãos de proteção ao crédito relativamente às parcelas remanescentes, ao argumento de que a rescisão contratual seria medida inevitável e de que não seria razoável exigir a continuidade dos pagamentos durante o curso da demanda.

O Juízo de origem, por decisão proferida em 25/02/2025, deferiu os benefícios da justiça gratuita, mas
indeferiu a tutela de urgência
. Para tanto, consignou, em síntese, que a parte autora, sob alegação de abusividade de cláusulas, pretendia revisar contrato espontaneamente firmado para rescindi-lo sem incidência de cláusula penal reputada abusiva; que não havia, naquele momento processual, elementos suficientes a demonstrar, de forma segura, a abusividade das cláusulas contratuais ou desequilíbrio econômico-financeiro do pacto; que as discussões sobre cobrança ilegítima, juros e encargos contratuais dependeriam do contraditório e da instrução; e que, ademais, não se evidenciaria situação de urgência apta a justificar a concessão da medida.

Irresignado, o autor opôs embargos de declaração, sustentando, em essência, que a decisão teria incorrido em erro de enquadramento da pretensão deduzida, uma vez que a ação não buscaria a revisão do contrato para sua manutenção, mas, sim, a cessação da relação contratual e a paralisação das cobranças enquanto se discutem em juízo os efeitos econômicos do desfazimento.

Os embargos, contudo, foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, registrando-se que a parte pretendia, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão interlocutória.

Sobreveio, então, o presente agravo de instrumento, no qual o recorrente sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça e o cabimento da reforma da decisão agravada.

No mérito, afirma que a decisão combatida analisou a controvérsia sob premissas inadequadas, como se se tratasse de ação revisional de cláusulas contratuais, quando, em realidade, a pretensão imediata seria a suspensão das parcelas vencidas e vincendas em razão do inequívoco desejo de não permanecer no contrato.

Aduz, ainda, que a continuidade das cobranças e a possibilidade de restrições creditícias agravariam sua situação econômica e emocional, defendendo o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência.

O recurso veio instruído com cópia da decisão agravada e da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, além das peças processuais reputadas relevantes pela parte agravante.

Em 03/06/2025, foi deferida tutela recursal, suspendendo-se, em caráter provisório, os efeitos da decisão agravada, com comunicação ao juízo de origem.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Paralelamente, o processo originário prosseguiu. A ré regularizou sua representação e apresentou contestação em 13/06/2025, defendendo, em síntese, a regularidade da contratação, a aplicabilidade do regime legal do distrato, a legitimidade de retenções contratuais e a observância do art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, inclusive à luz da alegada existência de patrimônio de afetação. Sobreveio réplica, e, posteriormente, o Juízo de origem abriu prazo para especificação de provas, com posterior conclusão para saneamento ou decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetivamente delimitada e não se confunde com o mérito integral da ação principal.

Não cabe, neste momento, definir em caráter definitivo qual o percentual de retenção eventualmente admissível, se a comissão de corretagem pode ou não ser abatida, se a taxa de fruição é válida ou inválida, se o regime do art. 67-A da Lei nº 4.591/1964 incide integralmente à espécie, se há patrimônio de afetação juridicamente relevante à solução do litígio, nem, por evidente, qual o montante final a ser restituído. Essas matérias, por sua natureza, dependem de cognição exauriente e permanecem submetidas ao juízo de origem.

O objeto do presente agravo é mais restrito: saber se, diante da judicialização da pretensão de desfazimento do vínculo contratual, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e na vedação de medidas restritivas de crédito fundadas no inadimplemento dessas prestações.

E, a meu sentir, a resposta é positiva, ao menos em parte.

O primeiro aspecto a ser enfrentado diz respeito ao enquadramento jurídico da própria controvérsia.

A decisão agravada apreciou o pedido sob uma perspectiva predominantemente revisional, exigindo, desde logo, demonstração suficiente de abusividade de cláusulas, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e ilegitimidade de cobranças.

Entretanto, a leitura conjugada da petição inicial e das razões recursais revela que o ponto imediato de insurgência não reside, propriamente, na pretensão de modificar o conteúdo econômico do contrato para preservá-lo, mas na intenção de encerrar a relação contratual e de impedir que, enquanto se discute judicialmente o desfazimento do vínculo, a parte autora continue sendo constrangida ao pagamento de parcelas futuras de negócio que não mais deseja manter.

Essa distinção é relevante.

Com efeito, uma coisa é a ação em que o contratante pretende permanecer vinculado ao negócio, mas busca revisá-lo para expurgar encargos ou recalcular obrigações. Outra, diversa, é a ação em que o demandante manifesta de forma inequívoca sua vontade de não prosseguir no pacto, reservando ao Judiciário apenas a definição dos efeitos econômicos do rompimento.

Nesta segunda hipótese, a tutela de urgência não se volta propriamente a antecipar o julgamento definitivo da legalidade das cláusulas, mas a impedir que o tempo do processo acarrete agravamento artificial da posição da parte que já submeteu à apreciação judicial a própria subsistência do vínculo.

É precisamente essa a moldura dos autos.

Na inicial, o autor afirmou que buscou o distrato extrajudicial, sem êxito, e postulou expressamente a suspensão da cobrança das parcelas e a vedação de protesto e negativação, sob o argumento de que, sendo inevitável a rescisão contratual, não seria razoável exigir a manutenção dos pagamentos durante a tramitação do feito.

O agravo, por sua vez, reitera que a pretensão não é de simples revisão contratual, mas de cessação da exigibilidade das obrigações futuras enquanto se apuram, no mérito, os reflexos patrimoniais do desfazimento.

Sob tal prisma, vislumbro a presença da probabilidade do direito.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, a exteriorização inequívoca da vontade de rompimento do vínculo, levada ao Judiciário por meio da ação principal, torna plausível a tese de que não é razoável compelir o consumidor a continuar adimplindo parcelas vincendas de contrato cuja continuidade passou a ser precisamente o objeto da controvérsia judicial.

Não se está aqui a afirmar que o rompimento do pacto ocorrerá sem consequências econômicas para a parte adquirente. Tampouco se está a declarar, desde logo, a nulidade de cláusulas contratuais ou a improcedência de toda e qualquer retenção prevista no instrumento.

O que se reconhece é algo mais contido: a discussão sobre quanto será devido, quem suportará os ônus econômicos do distrato e em que medida cláusulas de retenção, fruição e corretagem subsistirão pode e deve ser resolvida no mérito, sem que, durante esse percurso, se imponha à parte autora a continuidade obrigatória de prestações futuras vinculadas a contrato cuja permanência ela já impugna judicialmente.

A manutenção integral da exigibilidade das parcelas vincendas, nesse cenário, opera uma espécie de execução prática antecipada da subsistência do contrato, transferindo exclusivamente ao consumidor o custo do tempo processual.

O segundo requisito, atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também se mostra configurado.

A continuidade das cobranças produz efeitos concretos e progressivos: formação de novo passivo, ampliação da mora, risco de negativação, protesto e comprometimento do resultado útil do processo principal.

A parte agravante, inclusive, apontou expressamente o temor de medidas restritivas de crédito e de agravamento de sua situação econômica pela persistência da exigibilidade das prestações.

Não se trata, pois, de dano remoto, mas de consequência imediata e inerente à subsistência dos efeitos ordinários do contrato no período em que sua dissolução está sendo judicialmente debatida.

Ao contrário do que consignou a decisão agravada, o fato de o contrato ter sido firmado anteriormente não neutraliza, por si só, a urgência contemporânea.

A urgência, aqui, não decorre da data da celebração do pacto, mas da persistência atual e continuada das cobranças, associada à pretensão judicial de desfazimento do vínculo. A cada nova parcela exigida, a situação litigiosa se agrava, tornando mais onerosa e potencialmente menos útil a tutela final.

Também não se verifica irreversibilidade apta a impedir a concessão da medida.

Se, ao final, o pedido principal vier a ser julgado improcedente, ou se se concluir pela validade e exigibilidade de encargos em extensão maior do que a defendida pela parte autora, os valores poderão ser oportunamente apurados e cobrados pelas vias adequadas.

A providência, portanto, é reversível e compatível com a natureza instrumental da tutela de urgência.

Há, ademais, um elemento adicional de coerência processual que não pode ser desconsiderado: neste próprio agravo foi deferida tutela recursal em 03/06/2025, com comunicação ao juízo de origem, e, desde então, o processo principal prosseguiu regularmente, com apresentação de contestação, réplica e abertura de fase de especificação de provas.

Isso evidencia que a medida interina não suprimiu contraditório, não exauriu o mérito e não inviabilizou o desenvolvimento regular da demanda originária; limitou-se a estabilizar provisoriamente a situação jurídica até maior amadurecimento da cognição judicial.

Todavia, justamente para preservar os limites cognitivos do agravo e evitar qualquer indevida antecipação do julgamento do mérito, o provimento do recurso deve ser parcial e calibrado.

Com efeito, a solução mais segura consiste em confirmar a tutela provisória apenas no que se refere à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato objeto da controvérsia e à proibição de negativação ou protesto baseados no inadimplemento dessas parcelas posteriores à judicialização da demanda.

Não cabe, neste momento, estender a tutela, de modo definitivo ou abrangente, a todas as repercussões patrimoniais do contrato, nem fixar comandos que avancem sobre o mérito relativo a débitos pretéritos, taxa de fruição, comissão de corretagem, encargos autônomos, cláusula penal, patrimônio de afetação ou montante restituível.

Tudo isso deverá ser examinado pelo Juízo de origem, à vista da contestação já apresentada, da réplica e da eventual instrução probatória que se mostrar necessária.

Essa modulação atende, a um só tempo, à necessidade de proteção do resultado útil do processo e ao dever de contenção do órgão recursal em sede de tutela sumária.

Deve ficar claro, pois, que a presente decisão não resolve o mérito do distrato, não declara a nulidade definitiva de cláusulas contratuais e não define, em caráter final, a disciplina econômica do rompimento do vínculo. Limita-se, apenas, a impedir que, durante a tramitação da ação principal, a parte autora seja obrigada a continuar suportando, sob pena de restrição creditícia, prestações futuras de contrato cuja continuidade passou a ser objeto de impugnação judicial.

Para fins de prequestionamento, registro que a controvérsia foi examinada à luz dos arts. 300, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil; arts. 421 e 422 do Código Civil; arts. 6º, III e V, 47, 51, IV e XV, e 53 do Código de Defesa do Consumidor; e art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, na medida em que pertinentes ao objeto devolvido neste agravo, sem prejuízo de ulterior apreciação exauriente na origem.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a decisão agravada e:

a)
confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, a fim de
suspender a exigibilidade das parcelas vincendas
relativas ao contrato objeto da controvérsia, enquanto pendente de julgamento a ação originária;

b)
determinar que a agravada
se abstenha de promover protesto, negativação ou inscrição em cadastros restritivos de crédito
com fundamento no inadimplemento dessas parcelas vincendas posteriores à judicialização da demanda;

c)
esclarecer que a presente decisão
não importa julgamento antecipado do mérito da ação principal
, permanecendo reservadas ao Juízo de origem a análise e definição quanto a débitos pretéritos, taxa de fruição, comissão de corretagem, cláusula penal, patrimônio de afetação, encargos contratuais e montante eventualmente restituível.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026